Tribunal: TJES
Processo: 5001125-92.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001125-92.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDVALDO JOSILIO BINDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001125-92.2023.8.08.0007

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: EDVALDO JOSILIO BINDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra.
WALMEA ELYZE CARVALHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
EDVALDO JOSILIO BINDA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual o autor narra, em síntese,

ao tentar realizar um financiamento bancário em maio de 2023, descobriu que seu nome havia sido protestado em cartório por uma fatura vencida em 14/02/2023, a qual já havia sido paga antecipadamente em 18/01/2023. Para evitar prejuízos ao financiamento, o autor quitou novamente a fatura em 12/05/2023 e arcou com os custos cartorários para a baixa do protesto. Diante disso, ajuizou a presente ação, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID. 12289197), a Requerida arguiu que o protesto era legítimo, pois o pagamento só foi identificado por seu sistema em 12/05/2023.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 12289209) resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para
CONDENAR
a requerida à restituição
simples
do valor pago referente à fatura que já havia sido quitada, ou seja, R$786,34 (setecentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), bem como dos valores pagos a título de custas cartorárias, quais sejam, R$43,35 (quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), referente à consulta do protesto, e R$329,17 (trezentos e vinte e nove reais e dezessete centavos), referente ao cancelamento do protesto. Os valores deverão ser atualizados, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerada a data de cada pagamento.

Outrossim,
CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser remunerado a partir da data do arbitramento – Súmula 362, STJ – tão somente pela taxa SELIC, que já inclui juros e correção monetária.”

Irresignada a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 12289212) aduzindo que o pagamento só foi efetivado em 12/05/2023, após o protesto, e que não há comprovação de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito que justifique a condenação. Requer a improcedência dos pedidos de danos materiais, pois o débito era legítimo e o protesto foi regular, não havendo pagamento indevido que justifique restituição. Também pleiteia a improcedência dos pedidos de danos morais, alegando que não houve ato ilícito ou conduta que afetasse direitos da personalidade do Recorrido, sendo o protesto um exercício regular de direito. Alternativamente, pede a redução do valor da indenização por danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, requer a aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e juros, conforme a Lei nº 14.905/2024 e jurisprudência do TJES. Conclui pedindo o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do Recorrido.

A parte Autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 12289224)), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença recorrida.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se da análise dos autos que a requerida alega que o protesto foi legítimo, pois o pagamento só foi identificado por seu sistema em 12/05/2023, após o protesto.

No entanto, o autor comprovou, por meio de documentos juntados aos autos, que quitou a fatura em 18/01/2023, antes do vencimento. Por sua vez, a requerida não apresentou provas robustas que refutassem as alegações do autor, nem demonstrou ter adotado medidas suficientes para evitar o protesto indevido. Assim, coaduno com o acertado entendimento de piso, no sentido de que o protesto foi ilegítimo, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome do recorrido por uma cobrança indevida de compra cancelada.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, os juros legais devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da data do arbitramento até o efetivo pagamento.

Dessa forma, reforma-se parcialmente a sentença apenas para ajustar os juros legais, mantendo-se os demais termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para ajustar os juros legais, condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)